Tribunal: STF
Processo: Rcl 70885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001380- 90.2019.5.02.0035, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante afirma que o beneficiário: 



    [...] acertou estabelecer relação de prestação de serviços com o HOSPITAL, sem as nuances da relação empregatícia, diante da autonomia e natureza dos serviços, sem considerar, ainda, entendimento fixado pelo STF, que a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou a constitucionalidade de outros modelos de prestação de serviços no mercado de trabalho (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz, ainda, que:



    [...] Na petição inicial, o Sr. Paulo – MÉDICO VETERINÁRIO, afirmou que foi começou a trabalhar para o Hospital em 15/02/2002, com registro em CTPS em 01/06/2017. 



    Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego do período da prestação de serviços e pagamento dos descansos semanais remunerados; diferenças salariais; “salário em dobro” dos dias trabalhados durante licença médica; adicional de insalubridade / periculosidade; horas extras por labor em sobrejornada; valores em razão da supressão dos intervalos intrajornada e interjornada (entre jornadas); adicional noturno; e indenização por danos morais. 



    Atribuiu à causa o valor de R$ 1.681.052,60 (doc. 1, p. 3 – grifos no original).



    Segundo sustenta, o Tribunal reclamado manteve:



    [...] a relação empregatícia e desprezando a contratação de MÉDICO VETERINÁRIO como prestador de serviços, mesmo que apenas duas vezes por semana.



    [...] Há que se ter em mente que a Suprema Corte não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também afirma, categoricamente, que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (doc. 1, pp. 4 e 12).



    Argumenta também:



    [...] Assim, até por questões de boa-fé contratual, é descabido após, anos de prestação de serviços, profissional hipersuficiente, utilizar a Justiça do Trabalho para requerer o reconhecimento de uma relação empregatícia que não restou acertada. 



    Nesse sentido, o envolvimento do Estado, em declarar a relação de emprego é um completo descalabro, considerando que o Sr. Paulo é profissional hiperssuficiente, tendo plena ciência, capacidade técnica e intelectual de escolher e decidir pela forma de contrato estabelecido pelas partes (doc. 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, o TRT2 decidiu conforme ementa abaixo transcrita:



    VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO REGISTRO EM CTPS - ÔNUS DA PROVA - Admitindo o réu a prestação de serviços pelo autor em período imediatamente anterior ao registro em CTPS, a ele incumbe o ônus de demonstrar a não caracterização de vínculo de emprego, encargo do qual não se desvencilhou. Recurso Ordinário da reclamada a que se nega provimento (doc. 25, p. 1).



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    [...] Do vínculo empregatício anterior ao registro. 



    Na hipótese dos autos, a recorrente insiste na alegação de que o reclamante não era seu empregado, pois prestava serviços em apenas dois dias da semana até o registro em CTPS em 01/06/2017, motivo pelo qual entende que lhe falta, no período anterior ao registro, os requisitos essenciais para configuração do vínculo empregatício, nos termos do art. 3º da CLT. 



    Ocorre, todavia, que o fato do autor laborar em apenas dois dias da semana, tal como confessado pela reclamada, não autoriza o reconhecimento de que o trabalho prestado era eventual, vez que o requisito da não-eventualidade significa o mesmo que habitualidade, não se confundindo com "continuidade". 



    Em outras palavras, o trabalho executado em apenas dois dias da semana, mas habitualmente prestado, não é eventual, mas usual, apesar de não ser diário (não ser contínuo, ininterrupto). 



    Além disso, o conjunto probatório produzido nos autos, deixou claro a existência de subordinação, onerosidade e pessoalidade na prestação dos serviços, corroborando as alegações autorais no sentido de que desde de 2002 o autor era empregado da ré. 



    Registre-se, por fim, que o MM. Juízo de origem analisou de forma minuciosa a existência de vínculo empregatício anterior ao registro. Vejamos:



     "VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO REGISTRO EM CTPS A reclamada esclareceu em seu depoimento pessoal que o reclamante prestou serviços antes de seu registro em CTPS, sendo a diferença entre os dois períodos (antes e depois do registro) o fato de que, antes do registro, a prestação se dava somente em 2 vezes por semana (além de labor eventual em final de semana) e após o registro, passou a laborar habitualmente em finais de semana ("[...] que no 2º período, a partir de junho de 2017 houve necessidade de o reclamante trabalhar mais de 02 vezes por semana em razão da saída de um sócio do hospital reclamado e por entender a reclamada que o reclamante somente poderia ser diarista se trabalhasse exclusivamente até 02 dias por semana, foi procedido o registro na CTPS do reclamante que passou a trabalhar, além das terças e quintas, em um final de semana por mês, tanto no sábado quanto no domingo [...]"). Ocorre que o trabalhador que presta serviços em não doméstico duas vezes por semana não deixa de ser empregado, sendo tal parâmetro relevante exclusivamente para o labor doméstico (que exige a chamada "continuidade" da prestação de serviços, de forma distinta da relação de emprego não doméstica, que exige a chamada "habitualidade", que está presente também quando o trabalhador presta serviços menos de 3 vezes na semana). Quanto à data do início do vínculo, o reclamante alegou que se iniciou em 15 /02/2002. A reclamada, por sua vez, alegou que se iniciou em junho/2007 [...].



    [...] Destarte, não há como acolher a irresignação da recorrente, motivo pelo qual mantenho a sentença de origem por seus fundamentos (doc. 25, pp. 2-3).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural que prestava serviços sem contrato formal, como médico veterinário, duas vezes por semana, para a reclamante (doc. 25, p. 2).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, consignando que:



    [...] o conjunto probatório produzido nos autos, deixou claro a existência de subordinação, onerosidade e pessoalidade na prestação dos serviços, corroborando as alegações autorais no sentido de que desde de 2002 o autor era empregado da ré (doc. 25, p. 2).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário (pessoa natural) e o reclamante. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator